Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714571-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVALDO DIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de liquidação individual e cumprimento individual de sentença no 0706503-38.2021.8.07.0018, ajuizada por EDIVALDO DIAS ROCHA, oriunda de ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 (antigo processo 15106/93), decisão nos seguintes termos: “Indefiro, in limine, o pedido de ID 122509484, porquanto não houve deferimento de efeito suspensivo nos agravos de instrumento interpostos, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Assim, prossiga-se, nos termos da decisão de ID 118290038. Intimem-se” – ID 122927961 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35117724), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “diante da probabilidade jurídica da tese defendida pelo agravante sobre a prescrição da pretensão executória e do risco de perigo de pagamento, com prejuízo irreversível ao erário distrital, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada pela via do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento pelo TJDF, deve ser suspenso o pagamento determinado pelo juízo de piso” (ID 35117724, p. 4). Argumenta que “o TJDFT, em ação idêntica à presente, já acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória” e que “[h] Há risco de decisões conflitantes, pois, se na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento ou do eventual recurso especial que seja interposto pelo DF, venha a ser reformado aquele acórdão do TJDFT, reconhecendo-se a prescrição da execução coletiva, também estarão prescritos os valores cobrados nos cumprimentos individuais” (ID 35117724, p. 4 e 6). Sustenta que “a fim de se evitar o pagamento indevido de verba pública, faz-se mister o sobrestamento da expedição das Requisições de Pequeno Valor expedidas ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, que o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados seja condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça.” (ID 35117724, p. 7). Aduz que “a probabilidade do direito é manifesta, diante das razões apresentadas no recurso apresentado pelo Distrito Federal, ainda pendente de julgamento, que conduzem ao inexorável reconhecimento da prescrição da pretensão executória, que repercutirá sobre o crédito ora executado” e que presente o risco de dano, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para pagamento das RPVs (dois meses), o que reclama que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados” (ID 35117724, pp. 8-9). Requer ao final: “( ) a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça; b) o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da expedição ou o cancelamento das RPVs, caso já tenham sido expedidas pelo r. juízo de piso, suspendendo-se o respectivo pagamento, ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça.” – ID 35117724, p. 9, grifos no original. Sem preparo por isenção legal (art. 1.007, § 1o dp CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, ID 122927961 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o ente federativo agravante concessão de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento do feito principal até o julgamento final do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do feito “tendo em vista a impossibilidade de seu pagamento antes do trânsito em jugado da decisão que afastou a prescrição da ação coletiva, ainda pendente de apreciação no agravo de instrumento interposto pelo ente público (AGI 0702096-09.2022.8.07.0000)” (ID 122509484). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido “porquanto não houve deferimento de efeito suspensivo nos agravos de instrumento interpostos, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos” (ID 122927961). Como frisado na decisão recorrida e pelo próprio agravante, a análise de eventual prescrição é objeto de outro recurso (AGI 0702096-09.2022.8.07.0000) e, naquele feito, definido que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estavam satisfeitos. E o que o DISTRITO FEDERAL busca neste feito e por via transversa é a concessão do efeito suspensivo em relação a pretensão de reconhecimento de prescrição já formulada em outro agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo fora indeferido. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECUSA DO CREDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. EFETIVAÇÃO DA PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO POR VIAS TRANSVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A análise dos autos revela que os ora Agravantes pretendem a penhora dos imóveis indicados para o fim de obstar, imediatamente, a realização de outras medidas expropriatórias. Todavia, constata-se que tal pretensão, em verdade e por via transversa, efetivamente equivale à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pelos ora Agravantes, o que não se admite, mormente levando-se em consta que o pleito de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi indeferido naquele Feito e que já foi ultrapassado o prazo para recorrer contra tal decisão, nos moldes do art. 1.015, do Código de Processo Civil. ( ) Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1180004, 07036386720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em consulta ao andamento processual, o AGI 0702096-09.2022.8.07.0000 foi pautado para julgamento virtual (12a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV, período de 11/5 a 18/5). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL, Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora